Tribunal: STF
Processo: Rcl 49546
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Procurador-Geral da República interpôs agravo interno contra decisão por meio da qual julguei procedente o pedido formulado nesta reclamação, ajuizada por Albatroz Segurança e Vigilância Ltda., para determinar o sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema 1.046/RG.

Sustenta a perda superveniente do objeto desta medida, ante o julgamento definitivo do tema.

Superada a questão prejudicial, entende ausente a aderência estrita entre o pronunciamento reclamado e o paradigma suscitado. Defende que a base de cálculo da cota legal de contratação de aprendizes, aspecto central do processo subjacente, é matéria de matriz constitucional, não estando, portanto, abrangida pelo Tema 1.046/RG, no qual discutida “a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.

Requer seja reconhecida “a ausência de aderência estrita entre o deliberado no ARE 1.121.633/GO e o ato reclamado, e, com base no juízo de retratação, seja revista a decisão proferida, reformando-a e autorizando-se a retomada do trâmite do Processo 1000175- 94.2021.5.02.0022”.

É o relatório. Decido.

2. O agravo, protocolado por advogado constituído, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.

Em 2 de junho de 2022, confirmei a liminar concedida na presente reclamação e julguei procedente o pedido formulado para determinar o sobrestamento do processo n. 1000175-94.2021.5.02.0022 até a decisão final no Tema 1.046/RG.

Na mesma data, o Plenário desta Corte julgou definitivamente o ARE 1.121.633, o que resultou no cancelamento da suspensão nacional dos processos relacionados ao tema de repercussão geral e na retomada do andamento processual na origem.

O contexto evidencia o esvaziamento do interesse no julgamento do agravo interno pendente.

3. Em face do exposto, declaro-o prejudicado.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente